Tribunal: STF
Processo: ARE 1562140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 230, p. 1-15) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA DE ÁLIBI. DOLO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 



    1. O reconhecimento pessoal é uma das formas de comprovação de autoria e a observância da forma legal lhe confere maior credibilidade. 



    2. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase do inquérito policial é apto para identificação da autoria quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09.08.2022, DJe 15.08.2022 e AgRg no Agravo em REsp 1.903.858/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021). 



    3. Recai sobre a defesa o ônus de comprovar o álibi alegado pelo acusado. 



    4. A violência psicológica cometida contra a vítima do roubo, por constituir elementar do tipo, não autoriza, por si só, o aumento da pena-base. 



    5. Os registros criminais devem ser considerados tão somente para a apreciação dos antecedentes criminais do agente e não para qualquer outra circunstância judicial como culpabilidade, conduta social ou personalidade, sob pena de violação reflexa da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Recursos defensivos parcialmente providos.” (eDOC 230, p. 15).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 247, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 255, p. 1-16) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 253, p. 1-18).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região admitiu o REsp, mas não admitiu o RE (eDOC 262, p. 1-13). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 267, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.082.752/SP (eDOC 281, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 303, p. 1-14). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 311, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente